Tribunal: TJDFT
Processo: 0703177-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EXECUÇÃO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. ESCOLHA ALEATÓRIA. CARACTERIZADA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. PARÁGRAFOS 1o E 5o DO ARTIGO 63 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CABIMENTO. CONSUMIDOR. IRDR 17. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto em face de decisão que declinou da competência em favor do foro do domicílio do consumidor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir a possibilidade de declinação de ofício em favor do foro de domicílio do consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É possível o reconhecimento de ofício da abusividade da cláusula de eleição de foro, conforme redação dada pelos §§1o e 5o do artigo 63 do Código de Processo Civil.
4. No caso dos autos, resta caracterizada a escolha aleatória de foro, conforme os novos contornos dados pelo Código de Processo Civil, pois o domicílio de ambas as partes é em outro estado da federação, de forma que a escolha do foro de Brasília é abusiva, nos termos do art. 63, §5o, do Código de Processo Civil.
5.O Incidente de Demandas Repetitivas no 17 desta Corte definiu que “nas ações propostas contra consumidor, é cabível a declinação da competência de ofício.”
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, 63, 300, 1019, I. CDC, art. 2o, 3o e 6o.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 33/STJ. IRDR 17/TJDFT. Acórdão no 1247184 da Relatoria da Desembargadora Leila Arlanch na 1a Câmara Cível. Acórdão no 1247189 da Relatoria da Desembargadora Maria Ivatônia na 1a Câmara Cível. Acórdão no 1234656 da Relatoria do Desembargador Roberto Freitas na 1a Câmara Cível. Acórdão no 1693251 da Relatoria do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa na 6a Turma Cível. Acordão no 1427260 da Relatoria da Desembargadora Lucimeire Maria da Silva na 4a Turma Cível.